Tribunal: STF
Processo: RE 465587
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-08-05
Data de publicação: 2014-08-05

Ementa:
REPERCUSSÃO GERAL - JULGAMENTO DE MÉRITO - OBSERVÂNCIA IMEDIATA. Julgada a matéria sob o ângulo da repercussão geral, o entendimento há de ser, desde logo, observado em processos anteriormente sobrestados, independentemente de possíveis declaratórios.